Tribunal: STF
Processo: RE 1513036
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREVI PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPANTES. PATROCINADORES. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. EXTENSÃO AO PATROCINADOR. DESTINAÇÃO. EXCLUSIVA. PARTICIPANTES. VEDAÇÃO. RESOLUÇÃO CGPC Nº 26/2008. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.



    1. A pretensão referente de complementação de benefício temporário especial de natureza previdenciária, em razão de suposta ilegalidade de repasses de parte do superávit ao patrocinador, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 75 da Lei nº 109/2001, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula nº 427.



    2. O artigo 202 da Constituição Federal dispõe que o regime de previdência privada complementar é composto pela contribuição de participantes e de patrocinadores, havendo regra de paridade/equivalência contributiva quando o patrocinador for a União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas e não pode a contribuição estatal exceder a do segurado (§3º). A regulamentação da matéria encontra-se nas Leis Complementares nº 108/01 e nº 109/01.



    3. Nos termos do artigo 20 da LC 109/2001, em caso de superávits nos fundos de pensão, haverá a constituição de reserva de contingência até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das reservas matemáticas e, com os valores excedentes, será constituída reserva especial, a ser utilizada para revisão do plano de benefícios, que será obrigatória em caso de não utilização por três exercícios consecutivos.



    4. Apesar de o artigo 19 da LC 109/01 dispor que as contribuições destinadas à constituição das reservas possuírem finalidade de prover o pagamento de benefícios previdenciários, deve-se observar as especificidades previstas na própria Lei Complementar, o que inclui a aplicação da divisão proporcional da reserva especial entre participantes e patrocinador.



    5. A destinação exclusiva ou majoritária da reserva especial em favor dos participantes, sem observância da proporção contributiva, somente é possível em fundos de pensão que não sejam patrocinados pela União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, estas regulamentadas pela LC nº 108/01, o que não se aplica aos casos em que a PREVI é patrocinadora do BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista da União.



    6. É vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes e assistidos da entidade fechada de previdência complementar, impondo-se observar a proporção contributiva, mediante alocação dos valores atribuíveis aos participantes e ao patrocinador em fundos segregados, nos termos do art. 17 da Resolução MPS/CGPC n.º 26/2208.



    7. A Resolução MPS/CGPC n.º 26, de 29/9/2008, não feriu as determinações contidas na Lei Complementar e na Constituição Federal, pois, ao prever a separação do montante da reserva especial, harmonizou-se com o caráter contributivo e solidário do regime complementar de previdência social, à luz do que estabelece a nossa Magna Carta, em seu art. 202.



    8 Prejudicial de prescrição afastada.



    9. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194; 201 e 202, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente